Tribunal: TJDFT
Processo: 0010177-46.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. RE 870.947/SE – TEMA 810 DO STF. RESP 1.495.146/MG – TEMA 905 DO STJ. ACÓRDÃO REVISADO DE ACORDO COM OS PARADIGMAS VINCULANTES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO ENTE DISTRITAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS SERVIDORES.
1. O Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009, para afastar a taxa referencial (TR) como índice de correção monetária.
2. Ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal destacou as seguintes teses: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
3. No julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária nas dívidas da Fazenda Pública para com seus servidores e empregados públicos (Tema 905).
4. Em juízo de retratação, deu-se parcial provimento ao recurso dos servidores para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, nos termos do assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
5. Mantida a compensação requerida pelo ente distrital, nos exatos termos do acordão 1053406, parcialmente reconsiderado.
6. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO ENTE DISTRITAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS SERVIDORES. Acórdão parcialmente modificado.